Tribunal: TJMT
Processo: 1020967-71.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - CPF: 016.715.091-02 (ADVOGADO), ANGELA GREYCE PIMENTA - CPF: 692.622.921-04 (PACIENTE), MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - CPF: 016.715.091-02 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE [INADEQUAÇAÕ DA VIA ELEITA].

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PACIENTE EM REGIME SEMIABERTO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – ALEGADA ILEGALIDADE NO USO DO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO PERÍODO QUE ESTEVE À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA PARA INICIAR O CUMPRIMENTO DE SUA PENA COMO SANÇÃO EFETIVAMENTE CUMPRIDA – AVENTADA SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS DE INDULTO DO DIA DAS MÃES, CONSOANTE
DECRETO PRESIDENCIAL DE 12 DE ABRIL DE 2017 -
REQUERIDA A REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHHO EXERCIDO ENQUANTO CUSTODIADA PROVISORIAMENTE – MATÉRIAS AFETAS AO AGRAVO EM EXECUÇÃO – UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE -
IMPOSSIBIILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO –
PRELIMINAR ACOLHIDA,
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA, SEM EXAME DE MÉRITO.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção da paciente.

Inexiste flagrante ilegalidade na monitoração eletrônica da paciente imposta por ocasião da sua progressão do regime fechado ao semiaberto, porquanto, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 641.320/RS, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual foi reconhecida a repercussão geral do tema, a inexistência de vagas ou estabelecimento adequado ao cumprimento da reprimenda em regime semiaberto, admite a concessão da liberdade condicionada ao monitoramento eletrônico, mesmo porque a análise quanto à adequação e necessidade do monitoramento eletrônico exige maiores incursões no acervo de prova do processo originário, que não pode ocorrer na via célere e sumária do
habeas corpus
, que inadmite a dilação probatória.

De mais a mais, ressaindo dos autos que a paciente esteve no gozo da liberdade plena no período compreendido entre o trânsito em julgado da sua condenação (16/03/2016) e a data em que colocada, de forma cautelar, em prisão domiciliar (03/09/2019), não há como computar este interregno de tempo como pena efetivamente cumprida, haja vista a ausência de qualquer fiscalização estatal, da mesma forma que resta impedida de ser beneficiada com o indulto de Dia das Mães, consoante o Decreto Presidencial de 12 de abril de 2017, que prevê no
caput
do art. 1º que “
O indulto especial será concedido às mulheres presas, nacionais ou estrangeiras, que, até o dia 14 de maio de 2017, atendam, de forma cumulativa, aos seguintes requisitos
”, uma vez que na aludida data sequer tinha iniciado o cumprimento de sua pena.

Por fim, acostado ao remédio heroico atestado de trabalho firmado pelo Diretor da unidade prisional com informações genéricas em relação aos dias e horas laborados em determinado período, inviabilizada está a concessão da remição de pena pelo trabalho.

Preliminar acolhida.
Habeas corpus
extinto sem exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020967-71.2020.8.11.0000

IMPETRANTE(S)

DRA. MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA

PACIENTE(S)

ANGELA GREYCE PIMENTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre esclarecer que, a teor da Portaria n.º 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente se encontra Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli,
no período de
24/09/2020
a
29/11/2020
, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.

Feito tal registro, de se ver que se trata de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
mantê-la fazendo uso de tornozeleira eletrônica
, nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0020146-94.2016.8.11.0042 e código 443406, em que cumpre a pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, atualmente em regime semiaberto, em razão da condenação pelo crime de associação ao tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/06).

Inicialmente, relata a firmatária do remédio heroico que o fato ilícito pelo qual a paciente foi condenada ocorreu em
23/11/2010
, tendo, à época, permanecido encarcerada provisoriamente durante
08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias
, no período compreendido entre 23/11/2020 a 18/08/2011, e, desde que colocada em liberdade, realizou diversos cursos profissionalizantes e trabalhou licitamente, não mais se envolvendo com a criminalidade, a evidenciar que está totalmente integrada à sociedade.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega a impetrante que é
extemporânea a monitoração eletrônica da increpada imposta na data de
03/09/2019
, pois afirma a i. Defesa que, no dia
05/08/2016
, já havia noticiado no Processo Executivo o trânsito em julgado da condenação, o que não foi certificado nos autos em razão da
inércia e omissão do Poder Judiciário
, de modo que não podem ser invalidados os 03 (três) anos e 29 (vinte e nove) dias em que a penitente esteve à disposição da Justiça, aguardando decisão judicial determinando o início do cumprimento de sua pena, os quais não foram considerados como pena cumprida, tampouco concedido o direito à remição pelo estudo e trabalho realizado
extramuros.

De mais a mais,
aduz que o
uso da tornozeleira eletrônica vem causando imensuráveis prejuízos à increpada,
os quais “
afetam severamente a sua sanidade mental, acarretando-lhe, além de crises de ansiedade, constantes aumentos de pressão”
, a vedar que as falhas e omissões cometidas na execução de sua pena sejam por ela suportada, notadamente porque a finalidade da sanção penal, no tocante à ressocialização, à autodisciplina e à adaptação ao convívio social, já foi alcançada.

Por fim, sustenta que a reeducanda
preenche os requisitos para ser beneficiada com o indulto do Dia das Mães, previsto no Decreto Presidencial de 12 de abril de 2017
;
bem como à remição dos dias trabalhados durante o período em que esteve presa provisoriamente
, os quais não foram reconhecidos pela d. autoridade tida por coatora, uma vez que os documentos relativos à situação carcerária da paciente foram extraviados na unidade carcerária em que recolhida - Presídio Feminino Ana Couto May -, subsistindo apenas o atestado assinado pelo Diretor da Unidade Prisional Feminina, cujas declarações gozam de presunção de veracidade, a
impedir que seja prejudicada pela ineficiência do Estado.

Diante de tudo o que expõe, a impetrante pugna
liminarmente
pela imediata retirada do equipamento de monitoração eletrônica da paciente ou a sua substituição por medida mais branda. E,
no mérito
, requer o reconhecimento do período de 05/08/2016 a 03/09/2019 como pena cumprida; a remição da pena pelo trabalho exercido
intramuros
, no período em que esteve presa preventivamente, mesmo que sejam desconsiderados os 18 (dezoito) dias do mês de agosto de 2011, em razão do extravio dos documentos relativos à situação carcerária; e a concessão do indulto do Dia das Mães, consoante o Decreto Presidencial de 12 de abril de 2017.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 60879986 ao ID 60888451.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 61717457) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 61962092.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
, pela
extinção do feito, sem exame do mérito,
ao argumento de que o
habeas corpus
está sendo utilizado como sucedâneo recursal, e no

mérito
, pela denegação da ordem
(ID 62937103).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO REMÉDIO HERÓICO SEM EXAME DO MÉRITO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pela extinção do
writ
, sem julgamento do mérito, ao argumento de que está sendo utilizado como sucedâneo recursal, haja vista a existência de recurso próprio para o exame das matérias vergastadas, que é o
agravo em execução
.

Com efeito, consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

(grifei).

Portanto, nessa linha intelectiva, incabível o presente
mandamus
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena e retirada da tornozeleira eletrônica da paciente é passível de exame mediante a interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução
.

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, analisando as insurgências defensivas,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque, depreende-se da prova pré-constituída que a paciente foi condenada, em
23/08/2012
, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no art. 35,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n.º 11.343/06, tendo a sentença penal condenatória transitado em julgado no dia
16/03/2016.

Nada obstante a isso, o início do cumprimento da pena fixada à increpada ocorreu somente em
03/09/2019
, ocasião em que foi deferido, de forma cautelar, o pedido de prisão domiciliar monitorada eletronicamente.

E, posteriormente, no dia
11/09/2020
, foi progredida do regime fechado ao semiaberto, sendo mantido o monitoramento eletrônico, para o fim de garantir a execução da pena, uma vez que no Estado de Mato Grosso inexiste estabelecimento compatível com o regime intermediário.

Desta feita, considerando que, a teor do art. 105 da Lei n.º 7.210/84, o início da execução penal se dá com o trânsito em julgado da condenação e, em caso de imposição de pena privativa de liberdade, após a expedição da guia de recolhimento,
não vislumbro flagrante ilegalidade na medida adotada pela d. autoridade tida por coatora, tampouco há de considerá-la extemporânea
, porquanto, embora a condenação tenha se tornado definitiva no ano de 2016 e, à época, a i. Defesa tenha informado isto nos autos executivos e pugnado para o início do cumprimento da pena fixada à sentenciada, somente em
03/09/2019
foi iniciada à execução penal, com a colocação da paciente em prisão domiciliar monitorada, situação esta, inclusive, que é mais benéfica em relação ao regime inicial fechado determinado no édito condenatório.

Outrossim, há de se levar em consideração que o regime semiaberto, no qual atualmente a favorecida nessa ordem se encontra, conforme previsão legal, deve ser cumprido em “
colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar”
.

No entanto, é público e notório que o sistema penitenciário brasileiro não traduz, em parte, as exigências normativas, pois, na maioria das vezes, a execução penal em regime semiaberto se verifica apenas no plano ideal, uma vez que, em razão da ineficiência do Poder Executivo, em diversas localidades, inexiste o estabelecimento adequado, o que acaba “
definhando mortalmente a finalidade ressocializadora da pena de prisão, por muitos defendida como base estrutural e justificadora da sanção pública estatal”
(MARCÃO, Renato. Curso de execução penal – 13. ed. rev., ampl. e atual – São Paulo: Saraiva, 2015).

Com isso, a jurisprudência brasileira vem, há muito tempo, buscando solucionar essa problemática com alternativas jurídicas ou de política criminal, admitindo que reeducando condenado a cumprir pena privativa de liberdade em regime intermediário o faça em aberto ou prisão domiciliar, nas duas hipóteses com monitoramento eletrônico.

Diante desse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 641.320/RS, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual foi reconhecida a
repercussão geral do tema
, decidiu que, na falta de estabelecimento penal adequado ou inexistência de vagas, “
havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto”
(RE 641320 ED PROCESSO ELETRÔNICO JULG-21-10-2016 UF-RS TURMA-TP MIN-GILMAR MENDES N.PÁG-005 DJe-240 DIVULG 10-11-2016 PUBLIC 11-11-2016) - destaquei.

E, posteriormente, editou a Súmula Vinculante n.º 56 que preconiza “
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”.

Portanto, diante da inexistência de estabelecimento compatível com o regime semiaberto no Estado de Mato Grosso, não há qualquer ilegalidade na colocação da reeducanda, progredida ao regime semiaberto, em liberdade monitorada eletronicamente, uma vez que, neste contexto, o monitoramento eletrônico consiste em condição necessária para a efetiva fiscalização estatal.

Tratando do tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
as limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico, não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. Ademais, a medida não implica em supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal
” (HC 383.654/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017).

E, nada obstante o art. 146-D da Lei n.º 7.210/84 preveja a possibilidade de revogação do monitoramento eletrônico, o exame acerca da necessidade ou adequação da medida exige maiores incursões no acervo de prova do processo originário, que não pode ocorrer na via célere e sumária do
habeas corpus
, que inadmite dilação probatória, de modo que a mera alegação defensiva de que o uso da tornozeleira eletrônica vem causando prejuízos à penitente, não é suficiente para, nesta via, ilidir a conclusão do d. magistrado singular acerca da necessidade do equipamento para a fiscalização estatal do cumprimento da pena

Aliás, esse eg. Sodalício já decidiu que “
A mera alegação de que o equipamento de monitoração eletrônica causa transtornos, por estigmatizar a paciente, não justifica a sua retirada, quando devidamente justificada a necessidade da medida
” (N.U 1014216-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019) – destaquei.

De mais a mais, há de se frisar que no sistema penal brasileiro a pena possui duas finalidades a de reprovação e prevenção do crime, ou seja, visa aplicar ao criminoso, de forma proporcional, a sanção que mais se aproxime do mal por ele praticado, bem como prevenir futuras infrações penais, neutralizando o indivíduo do convívio social durante um período de tempo, a impedir que cometa novas condutas ilícitas, além de buscar a sua ressocialização, para que compreenda a necessidade do respeito a determinados valores, de modo que, ao alcançar a liberdade, não mais decida delinquir e, ainda, fazendo repercutir em toda sociedade a reflexão prévia à prática de qualquer infração penal.

Com isso, como no período compreendido entre a data do trânsito em julgado da condenação (
16/03/2016
) e o dia em que foi iniciado o cumprimento da pena (
03/09/2019
) a paciente esteve em gozo de liberdade plena, sem qualquer fiscalização estatal, não há como computar esse interregno de tempo como pena efetivamente cumprida, tão somente porque a i. Defesa alega que ela esteve à disposição da Justiça, que, por suposta inércia e omissão, não constatou que a sentença penal condenatória havia se tornado definitiva, pois, embora exista a possibilidade de a condenada ter se ressocializado e compreendido a negatividade da sua conduta ilícita e a necessidade de respeito aos valores e regras sociais, não foi aplicada a sanção devida ao mal que causou à toda a coletividade, o que se faz indispensável até mesmo para averiguar se, de fato, encontra-se apta a reintegrar o convívio social.

Nesse sentido manifestou-se o Ministro Alexandre de Moraes, na decisão monocrática proferida no
Habeas Corpus
n.º 150840 / SP, “
A toda evidência, não é o simples passar do tempo que indica o cumprimento da pena, mas, sim, a efetiva obediência às condições impostas
”
(DJE nº 36, divulgado em 23/02/2018).

Em sentido semelhante, esse eg. Tribunal de Justiça considerou que “
O agravante não pode ser beneficiado com cômputo de período, no qual permaneceu em liberdade e sem fiscalização judicial, por meio eletrônico
, quando deu causa a interrupção do processo executivo”
(N.U 0013096-46.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019).

Lado outro, quanto ao pretendido indulto do Dia das Mães, consoante o Decreto Presidencial de 12 de abril de 2017, o
caput
do art. 1º do referido decreto preconiza que “
O indulto especial será concedido às
mulheres presas
, nacionais ou estrangeiras, que,
até o dia 14 de maio de 2017
, atendam, de forma cumulativa, aos seguintes requisitos
”.

E, nada obstante a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.762.043/SC, tenha entendido que “
O caput do art. 1º do Decreto n. 14.454/2017 se refere às mulheres presas, nacionais ou estrangeiras, sem acrescentar nenhuma restrição de qualquer ordem. Não se explicitou, no referido artigo, que apenas seriam agraciadas com o indulto as presas em cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto
” e, estendeu o benefício às penitentes em regime aberto, não vislumbro a possibilidade da favorecida nessa ordem ser agraciada com o aludido indulto, pois até a data de 14 de maio de 2017 sequer havia iniciado o cumprimento de sua pena, a evidenciar a ausência de satisfação do requisito previsto na normativa.

Por fim, em relação à pretensa remição da pena pelos dias trabalhos enquanto a increpada esteve presa preventivamente, nessa via eleita, entendo pela inviabilidade do deferimento do pedido, pois o atestado apresentado sob o ID 60875998 - Pág. 1 contém informações genéricas da quantidade de dias e horas trabalhos.

E, conforme entendimento recente da c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Tribunal de Justiça “
A remição por trabalho se dá na proporção de 01 (um) dia de pena a cada 03 (três) dias de trabalho (art. 126, § 1º, II, da LEP), observada a jornada mínima de 06 (seis) e a máxima de 08 (oito) horas diárias (art. 33 da LEP). Assim
, o atestado firmado pelo Diretor da unidade prisional com a informação genérica da quantidade de dias laborados num determinado período, desacompanhado de qualquer comprovação dos dias da semana efetivamente trabalhados e da carga horária diária desempenhada, inviabiliza a homologação do benéfico
” (N.U 1014572-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020) – destaquei.

Portanto, não configurada a flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva, torna incabível a concessão da ordem de ofício, e por ser totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria arguida pela i. Defesa, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a extinção do presente processo eletrônico sem exame de seu mérito.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, por total inadequação da via eleita,
acolho a preliminar arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça,
e
EXTINGO, SEM EXAME DO MÉRITO
o presente
habeas corpus
impetrado em favor da paciente
ANGELA GREYCE PIMENTA
,
fazendo-o com esteio no artigo 3º do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC c/c artigo 51, inciso XV do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020